Tribunal: TJDFT
Processo: 0731125-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731125-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: ALLAN PIRES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME em face de ALLAN PIRES MOREIRA ante sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adjudicação compulsória inversa. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o contrato originário de aquisição de direitos possessórios está quitado e que a omissão do Apelado em transferir o imóvel para o seu nome causa-lhe transtornos. Defende o seu direito à transferência do imóvel, ressaltando que não busca a cobrança de dívidas ou encargos. Ressalta que o Apelado é revel e que restou incontroverso que o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes prevê a transferência da propriedade após a regularização do imóvel, o que ocorrera em dezembro de 2020. Acrescenta que não há dúvidas quanto à regularidade contratual e ausência de impedimentos para a transferência da titularidade do bem. Preparo demonstrado. O Apelado apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. O apelo não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à tempestividade. O art. 1.003, §5o, do CPC dispõe que é de 15 dias o prazo para interpor o recurso de apelação, que é contado em dias úteis, a teor do art. 219 do mesmo diploma legal. No caso, observa-se que a sentença foi publicada em 28-01-2025 e publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja, 29-01-2025 (quarta-feira). Portanto, a partir da publicação da sentença conta-se o prazo recursal, por força do disposto no art. 231, inc. VII, c/c art. 1.003, ambos do CPC. Assim, o recurso interposto em 24/02/2025, no 18o dia do início do prazo recursal, é manifestamente intempestivo. Por tais fundamentos, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso, em virtude de sua intempestividade, dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025 14:59:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador